Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004523-15.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS
EMBARGADA: BANCO MASTER S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 05/06/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação indenizatória fundada em suposta contratação não autorizada de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de determinadas provas e requer sua reforma. Contrarrazões foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme os critérios previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, não servindo como meio recursal para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, notadamente quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado, à ausência de vício de consentimento e à inexistência de dano indenizável.
5. A análise do conjunto probatório foi expressamente realizada, destacando-se a existência de contrato assinado digitalmente com validação por IP, geolocalização e documentos pessoais da parte autora, além de comprovante da liberação de crédito.
6. Inexistente omissão ou vício na decisão, os embargos configuram apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A decisão que examina de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não pode ser modificada por embargos de declaração que apenas demonstram inconformismo com o resultado do julgamento.
A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1025143-16.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004523-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025